Tribunal: TJES
Processo: 5013263-44.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013263-44.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VANDERSON GONCALVES PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5013263-44.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERSON GONCALVES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FINAL DA PENA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO NA SITUAÇÃO DO RÉU. MERA REFORMULAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIMES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REITERAÇÃO DE TESES DE MÉRITO JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO. INCONFORMISMO COM A VALORAÇÃO DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621, DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Revisão criminal ajuizada contra acórdão condenatório definitivo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), à pena total de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2.
A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade do processo por ocorrência de
reformatio in pejus
indireta na nova sentença proferida após anulação da dosimetria. No mérito, a ação objetiva a desconstituição da coisa julgada, requerendo a desclassificação do tráfico para uso pessoal; a absolvição da associação para o tráfico por insuficiência probatória; a desclassificação do porte para posse de arma; e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena (fixação da pena-base no mínimo, afastamento da reincidência e reconhecimento do tráfico privilegiado).

3.
A sentença condenatória original teve sua dosimetria anulada, sendo proferida nova decisão que manteve a pena final no
quantum
anterior. O acórdão combatido, em sede de apelação criminal, manteve a condenação e a pena, após análise da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

4.
As questões jurídicas centrais em discussão são: (I) Definir se a manutenção do
quantum
final da pena, com alteração na fundamentação da dosimetria (deixando de valorar negativamente circunstâncias judiciais anteriormente consideradas desfavoráveis), configura nulidade por
reformatio in pejus
indireta, e se a matéria estaria acobertada pela preclusão. (II) Estabelecer se a revisão criminal é a via adequada para a rediscussão do mérito da condenação, com pleitos de absolvição, desclassificação de crimes e readequação da dosimetria da pena, baseados nos mesmos elementos probatórios já apreciados e rechaçados em Apelação Criminal, ou se tal pretensão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5.
O princípio da vedação à
reformatio in pejus
indireta proíbe o agravamento da situação do réu após anulação da decisão em recurso exclusivo da defesa. Contudo, o critério definidor é o prejuízo concreto e efetivo, aferível pelo
quantum
final da pena. No caso, a pena total da segunda sentença permaneceu idêntica à da primeira, inexistindo agravamento.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1214, afasta a ocorrência de
reformatio in pejus
quando há apenas a mera alteração ou reforço de fundamentação pelo julgador para manter a valoração negativa da circunstância judicial, sem a majoração da pena. Ademais, a matéria relativa à dosimetria foi devolvida e analisada em novo recurso de apelação criminal interposto após a segunda sentença, operando-se a preclusão.

7.
A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada e taxativa às hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a coisa julgada em situações de teratologia ou erro judiciário. Não se presta a funcionar como uma "segunda apelação" ou terceira instância de julgamento.

8.
Os pleitos de desclassificação, absolvição e readequação da dosimetria buscam o reexame de mérito da ação penal e a nova valoração das provas, reiterando argumentos defensivos já exaustivamente analisados e rechaçados nas instâncias ordinárias. A defesa não apresenta nova prova de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.

9.
A inadmissibilidade do reexame de fatos e provas já apreciados e confirmados em segundo grau na via revisional é pacífica na jurisprudência pátria, revelando o pleito do revisionando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

10.
Preliminar Rejeitada. Ação revisional não conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 617 e art. 621, incisos I e III. Código Penal, art. 59. Lei nº 11.343/2006, art. 28, art. 33,
caput
e § 4º, e art. 35. Lei nº 10.826/2003, art. 12 e art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.058.976/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024 (Tema Repetitivo n. 1214). STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020. STJ, HC n. 1.021.926/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025. STJ, RvCr n. 5.916/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 5/11/2025. TJES, Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 29/Jul/2024. TJES, Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO; 28/May/2024.

Vitória, 24 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação revisional, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5013263-44.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERSON GONCALVES PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: WANDERSON OMAR SIMON

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa argui na petição inicial ID nº 15430450, questão preliminar, alegando a nulidade do processo em razão da ocorrência de
reformatio in pejus
indireta.

Sustenta que, após anulação da primeira sentença condenatória (ID nº 15430471) por este Sodalício, o MM. Juiz de 1º grau, ao proferir novo pronunciamento judicial para retificação da dosimetria da pena (ID nº 15430473), manteve as penas-base nos mesmos patamares anteriores, embora tenha deixado de valorar negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal – a saber, a culpabilidade e as consequências do crime, que antes haviam sido consideradas desfavoráveis ao réu.

Salienta que a conduta exposta afronta o princípio do
non reformatio in pejus
, incorrendo em nulidade da sentença.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

O princípio da vedação à
reformatio in pejus,
consagrado no art. 617, do Código de Processo Penal, proíbe o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa. A sua modalidade indireta ocorre quando, anulada a primeira decisão, a nova sentença proferida impõe uma pena mais gravosa sem que tenha havido recurso da acusação para tanto. O critério definidor, portanto, é a existência de um prejuízo concreto e efetivo ao condenado, aferível pelo
quantum
final da pena.

No caso em tela, é incontroverso que a pena total aplicada ao revisionando na segunda sentença condenatória permaneceu rigorosamente idêntica àquela fixada na primeira decisão anulada, qual seja, 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1430 (mil quatrocentos e trinta) dias-multa. Não houve, portanto, qualquer agravamento na situação do condenado que pudesse configurar a alegada reforma para pior.

Ainda que o magistrado sentenciante tenha adotado fundamentação distinta para chegar ao mesmo resultado na dosimetria da pena-base, tal procedimento não caracteriza ilegalidade.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente após a fixação da tese no Tema Repetitivo nº 1214, pacificou o entendimento de que a mera alteração ou reforço de fundamentação pelo julgador, sem a majoração da pena, não implica
reformatio in pejus
.

Nesse sentido, colaciono o precedente paradigmático:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE. (...) 4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024):
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
(...) 6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime fechado. (
STJ.
REsp n. 2.058.976/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024,
DJe de 12/9/2024
)”.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a questão encontra-se acobertada pela preclusão. Após a prolação da segunda sentença, o revisionando interpôs novo recurso de apelação criminal (ID nº 15430474), no qual a matéria relativa à dosimetria da pena foi devolvida a esta Corte e devidamente analisada.

Conforme se extrai do v. acórdão, a Segunda Câmara Criminal entendeu que o Juízo
a quo
"agiu até com benevolência" e que a pena foi fixada de forma proporcional, mantendo a reprimenda. A tese de
reformatio in pejus
indireta não foi arguida naquela oportunidade e a matéria foi reexaminada e validada em segundo grau, o que impede a rediscussão do tema por meio desta ação revisional.

Portanto, por não se vislumbrar qualquer agravamento na pena final imposta ao revisionando e pela manifesta preclusão da matéria,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
VANDERSON GONÇALVES PEREIRA
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da Ação Penal nº 0005758.66.2016.8.08.0012, oriunda da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena total e definitiva de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1430 (mil quatrocentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em petição inicial (ID nº 15430450), a defesa pugna pela desconstituição da coisa julgada, alegando que a condenação contrariou a evidência dos autos. Requer, em vista disso, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006); a absolvição do delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) por ausência de prova da estabilidade e permanência e a desclassificação do crime de porte de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003) para o de posse (art. 12, da mesma lei). Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento integral da dosimetria da pena, com a fixação das penas-base dos crimes no patamar mínimo legal; o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 15899950, de lavra da Procuradora de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo não conhecimento da presente ação revisional. Superada a inadmissibilidade da ação e enfrentado o mérito, manifesta pela improcedência dos pedidos formulados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificada teratologia ou nulidade insanável no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da ação de Revisão Criminal, como se observa do precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2.

Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas

(HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019).
Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal
. (...) (
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 14/09/2020
)”

No mesmo sentido é o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgamentos das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)”.

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”.

No caso sob apreciação, o revisionando visa, em sua essência, o reexame de mérito da ação penal. Os pedidos de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, de absolvição do delito de associação e de desclassificação do porte para posse de arma de fogo, bem como os pleitos subsidiários de readequação da dosimetria da pena, baseiam-se em um claro inconformismo com a valoração das provas realizada pelo juízo sentenciante e confirmada em grau de apelação.

A defesa não apresenta nenhuma "
nova prova de inocência
" (art. 621, III, CPP), limitando-se a reiterar argumentos defensivos que já foram objeto de profunda análise pelo Juízo sentenciante e rechaçados durante a instrução processual e em sede recursal. O que se pretende é uma nova interpretação dos fatos: discute-se se a quantidade de droga (300 gramas de maconha) e a ausência de apetrechos seriam suficientes para caracterizar o tráfico; se a prova testemunhal seria robusta o bastante para comprovar a estabilidade e permanência da associação criminosa; se a arma encontrada dentro de uma residência configuraria posse ou porte; se a condição de reincidente estaria ou não configurada à época dos fatos; e se o réu faria jus ao tráfico privilegiado.

Todas essas são questões de mérito, cuja solução depende intrinsecamente da análise e valoração da prova – atividade típica das instâncias ordinárias e já esgotada no caso concreto, com a prolação de sentença condenatória e posterior acórdão em apelação que a revisou. A revisão criminal não é a via adequada para que o condenado demonstre seu descontentamento com o resultado do julgamento e tente obter uma nova decisão a partir dos mesmos elementos probatórios.

Nesse caminhar, denoto que inexiste ilegalidade ou erro judiciário a ser reconhecido pela via revisional, abarcando a presente ação mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, que já foi chancelado por esta Corte de Justiça. A respeito do tema, a jurisprudência é pacífica:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. (...)
A revisão criminal possui cabimento restrito, sendo admitida apenas em situações excepcionais, como a descoberta de novas provas ou flagrante ilegalidade, não podendo ser utilizada como substituto de apelação ou recurso especial.
Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 5/4/2024; HC n. 810.000/PA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024. (...) 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes, por demandarem análise aprofundada do conjunto fático-probatório. Precedente: AgRg no HC n. 997.349/MS, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 1/9/2025. (...) 5. Ordem denegada. (HC n. 1.021.926/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 21/10/2025
)”.

“REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGADO DO STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RESP PARA RESTABELECER SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 577 E 593 DO CPP. PEDIDO IMPROCEDENTE.
A revisão criminal é medida excepcional e, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
(...) 5. O requerente limita-se a reiterar a tese da nulidade nulidade no reconhecimento de qualificadora, indicando contrariedade aos mesmos dispositivos já analisados, e sob idênticos fundamentos já rechaçados na decisão anterior. Contudo, "o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido, cuja pretensão, em verdade, visa rediscutir questões de mérito, não constitui vício a ser sanado através da via processual da revisão criminal" (AgRg na RvCr n. 3.930/ES, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 29/8/2017). (...) 7. Pedido revisional improcedente. (RvCr n. 5.916/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025,
DJEN de 5/11/2025
)”.

Este Sodalício também já firmou entendimento nesse sentido, consoante aresto que trago à colação:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. (...) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação.
4. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJES. Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 29/Jul/2024)”.

I
mporta registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (
in
Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Impende rememorar que ao tempo da prolação da primeira sentença condenatória, cuja dosimetria de pena foi declarada nula por esta Corte de Justiça (acórdão ID nº 15430472), a defesa do réu se insurgiu unicamente em face da dosimetria de pena, se conformando com a condenação do acusado nos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Após a prolação da sentença condenatória, com retificação do vício da dosimetria pelo magistrado, igualmente a defesa se insurgiu exclusivamente em face da pena aplicada ao condenado, nada requerendo no que se refere à configuração dos crimes (acórdão ID nº 15430474).

Nessa toada, é nítida a intenção do revisionando e do causídico que lhe patrocina de inconformismo com o pronunciamento judicial condenatório proferido em primeira instância e mantido por esta Corte de Justiça, revelando claramente que a revisão criminal não se presta à rediscussão da matéria, ademais quando a persecução criminal se mostrou sólida acerca da configuração dos delitos previstos na denúncia e cometidos pelo acusado, que desempenhava papel de liderança no tráfico de drogas e comandava as ações, distribuindo as tarefas aos demais agentes que integravam o grupo associativo.

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, inclusive em sede de apelação, e se verificando que a irresignação do requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora exaustivamente analisado, a medida que se impõe é o seu não conhecimento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por
reformatio in pejus
indireta e
NÃO CONHEÇO
da presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Vitória, 24 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.